Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716203-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIZETE DE CARVALHO FREITAS MAGALHAES DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão de ID 191700719 que, nos autos da ação ordinária n.o 0704066-61.2024.8.07.0004 ajuizada por MARIZETE DE CARVALHO FREITAS MAGALHAES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada/autora, para determinar que a agravante/ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 58290384), a agravante/ré alega, em síntese, que os requisitos previstos não foram observados na íntegra pela parte autora no momento em que pleiteou o tratamento aqui perseguido, ante o fato que a cobertura da internação hospitalar ensejaria o pagamento da referida cobertura antes do término do prazo de carência estipulada contratualmente. Salienta que, que, na época da contratação, o autor teve acesso a todas as informações indispensáveis ao entendimento do seguro aderido, sendo correto também que tomou conhecimento de todos os seus direitos e obrigações, dentre elas a cláusula que previa a referida carência contratual para a cobertura aqui perseguida, especialmente diante da proposta de adesão assinada pela contratante do seguro, que incluiu a parte autora como sua dependente. Assevera que a Seguradora ré agiu em total consonância com o disposto nas Condições Gerais da Apólice, firmada livremente entre as partes, não havendo, com isso, qualquer descumprimento do contrato, bem como da legislação vigente e aplicável ao caso. Sustenta que que a cláusula transcrita, que dispõe sobre o período de carência contratual, é, evidentemente, lícita, e como já previamente conhecida, não feriu o princípio da boa-fé contratual. Esclarece que não se trata de exame em caráter emergencial, não perfazendo os requisitos necessários para aplicação da situação. Defende que apesar da solicitação classificar o procedimento como sendo de urgência, não há relato de trauma ou acidente pessoal relacionado ao pedido e tampouco risco de morte ou perda de função, não há que se falar em urgência, e em que pese o requerente mencione a necessidade de procedimento cirúrgico, não consta qualquer pedido cirúrgico caracterizado por urgência/emergência. Argumenta no sentido da impossibilidade de aplicação de astreintes no presente caso e da abusividade da multa imposta. Requer a concessão de efeito suspensivo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para o fim específico de reformar a decisão atacada, uma vez que a Agravada se encontra em prazo de carência, e não é caso de urgência/emergência, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração e limitação do valor da multa, a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido (ID 8290386). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa doConsumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, paciente eplanodesaúde(Súmula 469 do STJ). A negativa do plano de saúde em custear a internação e o tratamento da paciente se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. Ocorre que o quadro clínico da agravada/autora demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) – g.n. Esta também tem sido a orientação adotada por esta Corte de Justiça, senão vejamos: “APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com febre, calafrios, dor abdominal em flanco D e hipogástrio, carecendo de tratamento médico emergencial. Logo, escorreita a sentença ao determinar à ré, ora recorrente, o custeio da internação do apelado em Unidade de Terapia Intensiva, bem como dos procedimentos necessários relacionados à internação. [...]” (2a Turma Cível, 07061285320198070003, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/9/2019). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA A COBERTURA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. [...] 2 - Plano de saúde. Autogestão. Atendimento de emergência/urgência. O plano de saúde na modalidade de autogestão submete-se às regras da Lei 9.656/1998 (art. 1o, § 2o). Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura nos casos de emergência que importam em risco de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. O enunciado da Súmula 597 do STJ consigna que ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.’ 3 - Inexecução do contrato. Atendimento de emergência/urgência. Recusa do plano de saúde. O conjunto probatório informa que o autor era titular do plano de saúde da ASSEFAZ desde 14/08/2015, havendo migração para o plano de saúde administrado pelo réu a partir de 14/9/2018 (ID 8710985, 8710987, 8710963). Em 25/09/2018 buscou atendimento de emergência junto ao Hospital Home, tendo-lhe sido indicada a internação para se submeter a procedimento de apendicectomia por laparoscopia devido a gravidade do estado de saúde (ID 87110934, 8710935, 8710937, 8710946), e houve recusa da cobertura pelo plano de saúde sob a alegação de existência de carência (ID 8710936, 8710937). Consoante o enunciado 597, do STJ, a previsão inserta no Regulamento do Plano de Saúde (art. 33) limitando a cobertura, é abusiva (ID 8710970 - PAG 39). Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura de atendimento ao usuário, cabendo à operadora ressarcir todas despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de emergência, independentemente da limitação prevista no contrato, aplicável apenas às situações que não têm origem em inexecução do contrato.” (Primeira Turma Recursal, 07492111720188070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/07/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. [...] Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. [...] Tratando-se de paciente com tenra idade e indicação de internação em caráter de urgência não há que se perquirir acerca do cumprimento do período de carência contratual, haja vista a necessidade premente de início do tratamento recomendado pelo médico que acompanha o caso. [...].” (2a Turma Cível, 20160110979884APC, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 24/10/2017). Nesse contexto, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/ré. Em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento da agravada/autora, causando-lhe severo prejuízo, com irreversibilidade de seu quadro clínico, importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com farta jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização à internação do beneficiário do plano de saúde. Destarte, ausente a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator